Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Omissão. Inexistência. Rediscussão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a sentença denegatória de segurança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso na análise da exigibilidade dos valores relativos ao diferencial de alíquota de ICMS no exercício de 2021.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Conforme esclarecido no voto condutor, o STF declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL ICMS sem amparo em lei complementar, mas modulou os efeitos desta decisão para incidir apenas a partir de 2022, de sorte que, em se tratando de fato gerador havido em 2021, faz-se devida a exação.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: STF declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS sem a edição de lei complementar.